Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700377-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ALEX DE SOUZA AZEVEDO AGRAVADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO ALEX DE SOUZA AZEVEDO impugnou a decisão proferida por esta relatoria, a qual indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, mediante a interposição de agravo interno, renovando o pedido liminar para a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios, nos autos do processo no 0711245-74.2023.8.07.0006. A decisão impugnada considerou a impropriedade da utilização do mandado de segurança como instrumento recursal e a ausência de decisão judicial manifestamente ilegal e teratológica e, nada obstante o esforço argumentativo do agravante, os fundamentos da decisão proferida não foram afastados, razão pela qual sua manutenção é medida que se impõe. Inclua-se em pauta. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006